Tribunal: STF
Processo: Rcl 88350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rogério Camargo Adiers contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.467.462/RS), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O ponto crucial do Recurso Especial interposto pelo ora reclamante era, precisamente, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados em sede de cumprimento de sentença, em razão da flagrante violação ao disposto no artigo 513, §4º, do Código de Processo Civil, que estabelece, de maneira inequívoca, a necessidade de intimação pessoal do devedor quando o cumprimento de sentença for requerido após o transcurso de um ano do trânsito em julgado da decisão. 



    [...]



    Ocorre que, não obstante o disposto no artigo 513, §4º, do Código de Processo Civil, o juízo de origem, em manifesta desconsideração à garantia processual do reclamante, procedeu à intimação exclusivamente por meio de nota de expediente dirigida ao seu advogado, o qual, frise-se, não detinha poderes específicos para receber citações ou intimações de caráter pessoal.



    [...]



    Entretanto, ao julgar o agravo interno, a Terceira Turma do STJ manteve a decisão agravada, reafirmando, agora como fundamento colegiado, que a exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses de cumprimento de sentença que reconheça obrigação de pagar quantia certa, bastando, para as obrigações de fazer, a intimação do advogado constituído, por meio de publicação no Diário Oficial.



    [...]



    Assim, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem declarar a inconstitucionalidade do artigo 513, §4º, do Código de Processo Civil, afastou sua incidência, criando distinção que a lei não contém e suprimindo a eficácia da norma federal aplicável, o que é vedado pelo artigo 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante nº 10, razão pela qual se impõe a atuação desta Suprema Corte para restabelecer a autoridade da referida Súmula e preservar a cláusula constitucional da reserva de plenário.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento totalmente procedente da presente Reclamação, a fim de cassarem-se os efeitos da decisão proferida pela Terceira Turma do STJ, por manifesta afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF, determinando-se que outra seja proferida com estrita observância da cláusula de reserva de plenário e do disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a nulidade da intimação realizada na pessoa do advogado do executado, bem como de todos os atos processuais subsequentes, restabelecendo-se a regularidade procedimental do cumprimento de sentença”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão o Reclamante. 



    No caso, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora Reclamante, por meio de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10/STF. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a exigência do art. 513, § 4º, do CPC, quanto a intimação pessoal do devedor, restringe-se ao cumprimento de sentença de pagar quantia certa (astreintes), não se aplicando às obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. 



    2. Inviável reconhecer violação da Súmula Vinculante 10/STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 4º, do CPC, mas simples interpretação conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior.



    3. A reapreciação do conjunto fático-probatório, notadamente quanto a alegada ausência de ciência ou prejuízo, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDoc. 18, fls. 1-2)



    Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 513, §4º, do CPC, sob fundamento de incompatibilidade com o texto constitucional. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente